Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADO O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte MARIA DE LOURDES ANDRADE DOS SANTOS e ALEXANDRE JOSE ANDRADE DOS SANTOS em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 22.500,00 a título de comissão de corretagem, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da venda e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. A parte recorrente alega estarem presentes as preliminares de incompetência dos juizados especiais para o julgamento da presente causa, assim como a ilegitimidade passiva e a ausência de fundamentação da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença sob o argumento de que esta lastreou-se em depoimento dado por informante em audiência. Alega ainda que não foi firmado documento formal de corretagem entre as partes a fim de legitimar o pagamento em benefício da recorrida. Requer, assim, a procedência do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, ou, caso ultrapassadas tais questões, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos constantes da inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51692620 e 51692621). Contrarrazões apresentadas (ID 51692624).
III – Não merece prosperar a tese de incompetência dos juizados especiais para o julgamento do presente feito. Conforme preceitua o art. 292, I, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Assim, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Portanto, inviável que se fixe o valor da causa com base no montante total do contrato de compra e venda do imóvel em questão (chácara), pois este não representa o proveito direto pretendido pela parte autora. Nesse sentido, o valor da causa deve se circunscrever à quantia buscada pelo autor quando da inicial. Por conseguinte, analisando-se o valor da corretagem pretendido nos presentes autos, competente o juizado especial para julgar a demanda. Preliminar rejeitada.
IV – Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao recorrente. Ressalte-se que quem deve arcar com o valor da corretagem é aquele que contrata o referido serviço e, no presente caso, os recorrentes eram as partes interessadas em usufruir do serviço dos corretores a fim de concluir o negócio de compra e venda. Portanto, não merece amparo a alegação de que o espólio deveria ser incluído no polo passivo da demanda, eis que os interessados na corretagem foram os recorrentes. Assim, é justo que a obrigação de pagar a comissão seja de quem visa à aproximação com o corretor, cuja pretensão está em conformidade com seus interesses. Precedentes: (REsp 1.288.450-AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/2/2015, DJe 27/2/2015.) Preliminar rejeitada.
V – Não prospera a tese de nulidade da sentença pela alegada ausência de fundamentação. Isso porque o convencimento do julgador é formado mediante a análise do conjunto probatório nos autos, sendo que houve fundamentação suficiente na sentença, analisando os argumentos e as provas colacionadas para esclarecer a conclusão proferida. Preliminar rejeitada.
VI – No mérito, a recorrente aduz que a sentença foi proferida tomando por base o depoimento de informante e que tal oitiva deveria ter sido feita com ressalvas. Tal argumento não merece amparo. O juiz é livre para apreciar todos os elementos do processo e, assim, formar seu convencimento, com base no acervo probatório contido nos autos. O Magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante o exposto no art. 130 do CPC. Portanto, é livre o julgador para ouvir o informante, bem como para valorar seu depoimento, sendo este analisado à luz do princípio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Precedentes (Acórdão 407074, 20070710320568ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/12/2009, publicado no DJE: 2/3/2010. Pág.: 170), (Acórdão 1308658, 07008737720208070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII – A recorrente junta aos autos novos documentos a fim de que corroborem com sua tese. Entretanto, é incabível que a parte junte documentos quando bem entenda. Conforme o art. 435 do CPC, a parte poderá acostar aos autos novas provas apenas quando se tratar de documentos novos, isto é, referentes a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação. No mesmo sentido dispõe o art. 33 da Lei 9099/95 ao estabelecer que todas as provas serão produzidas em audiência. No presente caso, analisando as imagens acostadas aos autos pelo recorrente em seu recurso, constata-se que tais conversas datam de dezembro de 2021, ou seja, não há comprovação de que o recorrente não tinha conhecimento de tais fatos quando da Contestação, não havendo que se falar em possibilidade de sua apreciação em sede recursal, pois não cabe inovação em tal fase processual. Precedentes: (Acórdão 1742814, 07096752320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII – No caso em exame, conforme os documentos acostados aos autos, há elementos que comprovam o vínculo estabelecido entre as partes. O comprador teve ciência de que o imóvel em questão estava a venda por meio da imobiliária do recorrido, por intermédio de Doraci, prestador de serviços. Ademais, o comprador noticiou que manteve conversa com o recorrido (corretor). Assim, ainda que o desfecho do negócio não tenha se dado com a presença do recorrido (corretor), o serviço de intermediação foi prestado. Foi apenas pelo fato de o contato entre comprador e Doraci ter acontecido que a transação foi efetivada. Portanto, ainda que o negócio jurídico tenha se realizado diretamente entre vendedor e comprador, a aproximação dos interessados se deu em razão de intermediação da empresa corretora. Ademais, a remuneração da comissão de corretagem é exigível quando o corretor alcança o resultado previsto de mediação, qual seja, a compra e venda do imóvel, em razão de sua interferência, o que ocorreu no presente caso. Destaque-se ainda ser pacífico na jurisprudência a desnecessidade de se firmar a corretagem em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a intermediação. Portanto, no presente caso, é devida a corretagem. Precedentes: (Acórdão 1607492, 07599894120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1365597, 07119074320208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.